Tribunal: STF
Processo: ARE 942038
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-04-25
Data de publicação: 2017-04-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. LEIS 197/1991, 9.527/1997 E 8.112/1990. NECESSIDADE DA REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. ART. 21 XXIV DA CF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. HONORÁRIOS INCABÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I - Para divergir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário, a realização de nova interpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Leis 197/1991, 9.527/1997 e 8.112/1990), circunstância que torna inviável o recurso ou porque a afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta . Precedentes. 



    II - Ausência de prequestionamento do art. 21, XXIV da CF. Incidência da Súmula 282/STF.



    III - Incabível a majoração dos honorários advocatícios por tratar-se, na origem, de mandado de segurança.



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.